Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711604-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA FALCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, JARBAS DE SAMPAIO PINTO, AMELIO VICENTE DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 188296700 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante, em desfavor dos agravados, processo n. 0703354-85.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de manutenção de um dos ex-sócios no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: Em exame o petitório de 187858046. Cuida-se de incidente de habilitação, com espeque no art. 687 e seguintes do CPC, instaurado pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de AMÉLIO VICENTE DE SOUZA, que teria por desiderato atender ao comando judicial de ID 186634264. Aduz, em síntese, que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades em 24/06/2021 e, após sua liquidação, houve, em 25/06/2021, a averbação de sua dissolução (ID 90155510). Com isso, o ex-sócio (Amélio Vicente de Souza) da pessoa jurídica executada assumiu, conforme cláusula quarta do Distrato Social (ID 186539062 – p. 3), a responsabilidade pelo ativo e passivo, eventualmente supervenientes, da sociedade empresarial dissolvida. Nesse contexto, tenho que o procedimento em questão comporta processamento, nos mesmos autos, na forma do art. 689 do CPC. Conforme inteligência do art. 688, I, do Código de Ritos, a habilitação pode ser requerida pela parte em relação ao sucessor da pessoa jurídica extinta, hipótese que se amoldaria ao caso em liça. Nesse sentido, colha-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Desse modo, havendo o ex-sócio Amélio Vicente de Souza sucedido Jarbas de Sampaio Pinto, conforme alterações contratuais acostadas aos autos (ID 186539064), averbadas em 23/06/2021, bem como em razão da assunção responsabilidade pelo ativo e passivo, eventualmente supervenientes, da sociedade empresarial dissolvida, por Amélio Vicente de Souza, indefiro o pedido de manutenção de Jarbas de Sampaio Pinto no polo passivo da demanda, com fulcro no art. 1.032 do CC. A fim de permitir o processamento do incidente de habilitação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar peça consolidada substitutiva a de ID 187858046, com os requisitos do art. 319 do CPC, para possibilitar eventual defesa pela parte ocupante do polo passivo da habilitação. Pontuo, em arremate, que a demanda executiva em lume permanecerá sobrestada, com fulcro no mencionado art. 689 do CPC. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57177626), alega, em síntese, que o cumprimento de sentença objetiva o recebimento do valor de R$ 277.503,00 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e três reais). Narra que a ação originária foi proposta em desfavor da empresa ré e do sócio Jarbas de Sampaio Pinto, e que, posteriormente, diante da alteração do quadro societário, requereu a inclusão do novo sócio, Amélio Vicente de Souza. Verbera contra a decisão do juízo de origem que deferiu a inclusão do novo sócio, Amélio Vicente de Souza, e determinou a exclusão do executado e sócio originário, Jarbas Sampaio Pinto. Ressalta que a ação monitória foi proposta em 04/05/2021, e que a retirada do sócio Jarbas de Sampaio Pinto e admissão do sócio Amélio Vicente de Souza se deu em 17/06/2021. Comenta sua estranheza com a alteração do quadro societário logo após a propositura da ação monitória. Menciona provável tentativa de obstar o pagamento da dívida objeto da ação. Alega que a responsabilidade do sócio retirante é estendida por lapso temporal de 02 (dois) anos, especialmente em relação a obrigações assumidas quando de sua participação no quadro societário. Entende ser imprescindível a manutenção de ambos os sócios no polo passivo. Ao final, pede: 29. Diante do exposto, requer o seguinte: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para suspender os efeitos da decisão agravada, e assim, determinar a manutenção do sócio JARBAS no polo passivo da ação executória. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reconhecida o direito vindicado pelo agravante para que haja a manutenção do sócio JARBAS DE SAMPAIO PINTO, diante da evidenciada responsabilidade em relação à empresa executada. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Ids 57177628 e 57177629). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando a narrativa apresentada pela parte agravante e os elementos probatórios reunidos aos autos, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, identifico, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante Banco do Brasil S/A. Explico. A empresa executada, Construtora Falcão e Empreendimentos S/A, foi regularmente extinta por meio de distrato social (Id 184055583 e 186539078) em 24/06/2021. É de se notar, contudo, que, insolitamente, 07 (sete) dias antes do encerramento de suas atividades, houve alteração do quadro social com mudança sócios pela retirada de Jarbas de Sampaio Pinto e admissão de Amélio Vicente de Souza. Não bastasse, dita alteração foi realizada poucos meses após a propositura da ação originária, manejada em 04/02/2021 (Id 82853677 do processo de referência). Com efeito, a sociedade empresária executada foi dissolvida por distrato social, com o que deixou de existir juridicamente e, portanto, perdeu a personalidade jurídica. O encerramento regular assim realizado leva, de rigor, a sucessão processual, que se dá pela inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, em aplicação, por analogia, da regra posta no art. 110 do CPC. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento a que prossiga a relação jurídica desde que haja regular substituição processual e inclusão dos sócios no polo passivo, conforme estabelecido no distrato social em que disciplinada a responsabilidade dos integrantes do quadro societário. No caso concreto importa verificar, em cognição sumária, como cerne da questão controvertida, a responsabilidade do sócio retirante Jarbas Sampaio Pinto e a necessidade de sua manutenção no polo passivo da demanda monitória. Nesse sentido, é de recordar, que, quando da propositura da ação, o sócio Jarbas de Sampaio Pinto integrava o quadro societário da empresa executada, mas deixou de compô-lo pouco dias antes de vir a serem regularmente encerradas as atividades empresariais, o que levaria a impreterível substituição processual pela ocupação do polo passivo, na qualidade de réus/executados dos sócios em lugar da empresa que perdera a personalidade jurídica. A conduta assim levada a efeito levanta fundada suspeita quanto ao interesse do sócio retirante de se eximir de responsabilidades assumidas, o que enseja situação de risco ao interesse patrimonial dos credores da sociedade que deixou de existir, conquanto demandada em ação monitória. Não só. Em princípio, nos termos do Código Civil, o sócio retirante responde, por até 02 (dois) anos após averbada a modificação contratual, pelas responsabilidades assumidas quando integrante da sociedade. Nesse sentido: Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. SOCIEDADE LIMITADA. EX-SÓCIO. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À CESSÃO. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. LIMITAÇÃO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERÍODO INFERIOR A DOIS ANOS. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA SOMENTE PARA OS CONTRATANTES. MORA. VERIFICADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICÁVEL. 1. Acerca da possibilidade de cessão de quotas das sociedades limitadas, o artigo 1.057 do Código Civil estabelece que, sendo omisso o contrato social, pode o sócio ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. 2. Os artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, todos do Código Civil, por sua vez, determinam que, cedidas as quotas, o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. 3. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do cedente restringe-se às obrigações contraídas no período em que este ainda ostentava a qualidade de sócio, isto é, antes da sua retirada da sociedade. 4. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento unânime de que a cessão de quotas somente será oponível erga omnes após a efetiva averbação da alteração do quadro societário perante a Junta Comercial. 5. Havendo a cessão de quotas nos exatos termos autorizados pelo Código Civil, com averbação da alteração contratual no órgão registrário competente, é certo que a cessionária é solidariamente responsável pelos débitos da empresa, preexistentes à sua retirada do quadro societário, pelo período de dois anos. 6. O parágrafo único, do artigo 1.003, do Código Civil veicula norma imperativa, que não pode ser afastada por convenção dos sócios, ou acordo feito entre cedente e cessionário. 6.1. Portanto, as cláusulas contratuais que limitem a responsabilidade solidária em período inferior a dois anos não são oponíveis a terceiros, somente produzindo efeitos entre as partes contratantes, para fins de verificação da mora. 7. Verificada a responsabilidade solidária entre as partes, não é possível atribuir somente a uma delas os ônus pelos débitos da empresa, contraídos no período em que a cedente ainda ostentava a qualidade de sócia. 8. A multa admite uma classificação de acordo com o que mantém relação, de modo que, nos casos de mora ou inadimplemento parcial, é denominada de multa moratória; enquanto nos casos de inexecução total da obrigação, é chamada de multa compensatória, conforme se extrai da redação do artigo 408 do Código Civil. 9. Restando evidente a mora da cessionária, deve-se aplicar a cláusula penal moratória, nos termos em que pactuada, porquanto expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes. Precedentes. 10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434986, 07377811120218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2022, DJE: 28/07/2022). (grifo nosso) APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIOS. ARTS.1003, 1032 e 1057 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. PRAZO DE ATÉ DOIS ANOS APÓS AVERBAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A retirada ou exclusão do sócio, não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade, consoante o disposto na lei civil. 2. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. (Art. 1032 CC). 3. Não obstante o termo de demissão de sócios tenha sido firmado em 1988 e os efeitos de publicidade mediante o registro do negócio jurídico apenas consumado na Junta Comercial em 09/04/1990, a inclusão dos ex sócios no pólo passivo da execução somente ocorreu em 02/09/1992, i. é, após o decurso do biênio legal da respectiva responsabilidade dos retirantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252961, 07044194120198070016, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/05/2020, DJE: 12/06/2020). (grifo nosso) Nesse contexto, tenho por caracterizado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela instituição financeira agravante, que pretende obter provimento liminar determinando a manutenção do sócio egresso no polo passivo da demanda, como responsável solidário por débitos remanescentes da pessoa jurídica regularmente dissolvida. Quanto ao pressuposto do perigo na demora, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mister seu deferimento. À vista do acima exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para determinar a manutenção do sócio Jarbas Sampaio Pinto no polo passivo da demanda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora